Tribunal: TJSP
Processo: 1001178-17.2024.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Apelação. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência do pedido formulado, para reintegrar a autora, definitivamente, na posse do imóvel objeto da lide, deferindo a tutela de urgência pleiteada, para o fim de determinar que os réus e eventuais outros ocupantes saiam do imóvel, no prazo de 60 dias, sob pena de reintegração forçada. Insurgência dos réus. Prejudicado o pedido de concessão

Ementa:
Apelação. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência do pedido formulado, para reintegrar a autora, definitivamente, na posse do imóvel objeto da lide, deferindo a tutela de urgência pleiteada, para o fim de determinar que os réus e eventuais outros ocupantes saiam do imóvel, no prazo de 60 dias, sob pena de reintegração forçada. Insurgência dos réus. Prejudicado o pedido de concessão da tutela recursal de urgência, em razão do julgamento de mérito ora realizado. Procuração juntada aos autos que viabiliza o manejo da ação em face de ambos os réus, a despeito de falta de menção ao nome dos dois, em específico. Mérito. Requisitos para reintegração de posse satisfeitos. Medida pleiteada com fundamento no art. 30 da Lei no 9.514//97. Desnecessária nova notificação premonitória, ante a regularidade do procedimento de consolidação de propriedade, inclusive reconhecida judicialmente, no âmbito de ação consignatória proposta pelos réus, e que foi julgada improcedente. Natureza da posse, se nova ou velha, que é irrelevante, pela necessidade de observância da norma especial. Pedido de reintegração corretamente acolhido. Sentença mantida. Honorários advocatícios fixados em favor do advogado da autora majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Recurso não provido.